Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTESTO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de faturas da CAESB vencidas até março de 2022 (relativas ao exercício de fevereiro) no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, e a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Além disso, a sentença julgou improcedentes os pedidos contrapostos. Nas suas razões recursais, o réu discorre sobre as contas de energia em aberto e seus valores, afirmando que o dano material não foi comprovado pelo autor. Afirma que nunca admitiu a administração do imóvel em questão. Afirma que o juízo de origem extrapolou os limites definidos da lide, julgando mais que o pleiteado. Combate os danos morais e pugna pela procedência do pedido contraposto, afirmando que realizou transferências bancárias para o recorrido com o intuito de quitar as dívidas com a CAESB.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52142359). Custas e preparo recolhidos (ID 52142361). Contrarrazões apresentadas (ID 52142371).

3. Preliminar de julgamento ultra petita. Conforme disposto no art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pretendida, que afrontam o Princípio da Congruência. No caso, o autor pleiteou o pagamento de contas da CAESB pelo réu no período em que ele estava na administração do imóvel objeto dos autos. Nestas condições, a sentença se atentou aos limites do pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de tais contas. Portanto, não há que se falar em extrapolação dos limites do pedido e nem em sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.

4. O autor pugna na inicial pelo pagamento de contas em atraso do imóvel em questão, além de dano moral. Afirma que em agosto de 2020 o recorrente réu assumiu as obrigações financeiras do imóvel da família, ficando sob sua responsabilidade até fevereiro de 2022 (fato não rebatido em contestação pelo réu – ID 52142272).

5. Ressalta-se que o pedido para pagamento dos débitos não era relativo a agosto de 2020 a fevereiro de 2022, e sim até fevereiro de 2022, sem termo inicial, já que, auferindo os lucros do imóvel, deveria o responsável arcar com as dívidas pretéritas à sua assunção de responsabilidades e prezar pela boa administração do imóvel, mantendo-o livre de quaisquer ônus. No que toca à afirmação do recorrente de que efetuou transferência via PIX para o recorrido, não restou demonstrado a que se prestariam as transferências.

6. Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento das contas em aberto pelo recorrente réu.

7. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

8. O autor teve seu nome protestado (ID 52142046 – pág. 3) em decorrência da omissão do réu, que assumiu a administração do imóvel, mas deixou de arcar com as despesas devidas. Dano moral, portanto, evidente. Com relação ao argumento de aplicação da Súmula 385 do STJ, tal não se mostra viável conforme restou consignado no julgamento dos embargos de declaração que acertadamente asseverou se tratar de documento novo (ID 52142307).

9. Para a adequada fixação do valor da indenização, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

10. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

11. Pedido contraposto. Não há nada a prover em favor do recorrente, já que apesar de anexar comprovantes de pagamento, não comprova a finalidade deles. Ademais, prezando pela boa administração do imóvel que se dispôs a cuidar, deveria ter realizado o pagamento direto da fatura, e não ter feito transferências bancárias para que tais quantias servissem de pagamento de conta de água.

12. Sobre o pedido de condenação do recorrido em litigância de má fé, sem razão o recorrente, já que não constatada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.